Tribunal: TJMT
Processo: 1047625-59.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047625-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Contra a liberdade pessoal]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAUA VCTOR PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 102.960.271-97 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR VERGILIO DA SILVA CORREA - CPF: 093.372.271-00 (INTERESSADO), CARLOS ADRIANO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 043.935.941-42 (INTERESSADO), VICTOR EMANUEL BORGES LIMA - CPF: 044.615.222-61 (INTERESSADO), CARLOS DANIEL RAMOS DA SILVA SOUZA - CPF: 095.008.351-85 (INTERESSADO), FABIO BARBOSA RAMOS - CPF: 061.872.821-08 (INTERESSADO), PATRICIA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 707.038.271-54 (INTERESSADO), LARISSA ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 061.125.171-08 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
INAPLICABILIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus

impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, no âmbito de investigação instaurada para apurar, em tese, a prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico). A decisão impugnada justificou a custódia cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, com fundamento na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, na atuação estruturada e profissionalizada do grupo criminoso e nos indícios de vinculação do paciente à facção criminosa Comando Vermelho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (
ii
) verificar se há violação ao princípio da homogeneidade; e (
iii
)
estabelecer
se são adequadas e suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é legítima quando baseada em fundamentação concreta, extraída das circunstâncias do fato e da necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar como meio de prevenir novas infrações e assegurar a regularidade da persecução penal.

A atuação em contexto de tráfico de drogas e associação para o tráfico e o
modus operandi
estruturado revelam periculosidade concreta e justificam a segregação cautelar para prevenção da reiteração delitiva.

O princípio da homogeneidade não se aplica quando a pena e o regime inicial ainda são incertos, não sendo possível,
antes da s
enten
ça
, afirmar
a existência de
desproporcionalidade entre a cautelar e a sanção final.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando se mostram insuficientes para neutralizar o risco identificado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, baseada em elementos que demonstrem risco à ordem pública ou à persecução penal.

2. O princípio da homogeneidade não obsta a custódia cautelar quando ainda incerto o regime ou a espécie de sanção a ser aplicada em eventual condenação.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva ou de comprometimento da persecução penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 313, 319 e 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 797.201/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma; STJ, RHC 182.182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado

em favor de
Cauã Victor Pereira de Campos
em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Tangará da Serra, que
,
nos autos n.º 1004395-40.2025.8.11.0008, instaurados para apuração da prática, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006)
, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Sustenta a defesa ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ao argumento de que o decreto prisional se apoia em gravidade abstrata e na quantidade de droga apreendida. Invoca o princípio da homogeneidade e condições pessoais favoráveis (endereço fixo), requerendo a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A controvérsia limita-se à fundamentação da prisão preventiva, à alegada violação ao princípio da homogeneidade e à adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

Examinando os autos, verifica-se que a decisão impugnada está adequadamente fundamentada, ancorada nos requisitos legais previstos nos
arts
. 312 e 313 do CPP, e amparada em elementos concretos que justificam a manutenção da prisão como medida necessária para assegurar a ordem pública e resguardar a regularidade da persecução penal.

No caso, o paciente é investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006,
cuja prisão em flagrante foi formalizada em 15 de dezembro de 2025
, no contexto de operação policial realizada no município de Barra do Bugres/MT, voltada à apuração de possível atuação estruturada voltada ao tráfico ilícito de drogas
.

Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, corroborado pelos depoimentos colhidos, a operação policial se desenvolveu em duas etapas distintas. Na primeira, em estabelecimento comercial denominado “Bar da Paty”, foram detidas duas mulheres apontadas como responsáveis pela comercialização de entorpecentes no varejo. Na sequência, em residência localizada na Rua Jaracatiá, indicada como possível núcleo de apoio logístico da atividade ilícita, destinada ao armazenamento e fracionamento das substâncias, foram encontrados o paciente e outros cinco indivíduos.

No local, apreenderam-se 324 g de maconha, 126 g de pasta base de cocaína fracionadas em 79 porções, 56 g de cocaína, além de balanças de precisão, rádios comunicadores, caderno de anotações, dinheiro e adesivos com os dizeres “Equipe Caos” e “Tropa do Faz a Mente”, alusivos à facção criminosa Comando Vermelho.

Os elementos referidos no Auto de Prisão em Flagrante foram considerados para a análise cautelar, sem prejuízo da instrução processual que se seguirá.

A alegação de ausência de fundamentação concreta não se sustenta
, pois, a
autoridade
apontada como coatora
não se limitou a invocar a natureza do crime ou a quantidade de droga isoladamente
. Ao contrário,
fundamentou a custódia em circunstâncias fáticas específicas e individualizadas, descrevendo o contexto em que se deu a prisão, o
modus operandi
empregado e a participação concreta do paciente na empreitada criminosa.

Assim, não se cuida de fundamentação apoiada em gravidade abstrata ou na quantidade de droga isoladamente, mas de motivação lastreada em circunstâncias concretas do fato e na atuação atribuída ao paciente.

A decisão destacou que a operação
teria
desmantel
ado
estrutura organizada de tráfico de drogas que atuava de forma profissionalizada, com divisão clara de tarefas entre ponto de venda no varejo e núcleo logístico destinado ao armazenamento e fracionamento do
s entorpecentes. O paciente foi encontrado justamente neste núcleo operacional, em residência onde estavam acondicionados mais de 500 gramas de substâncias entorpecentes diversas.

A apreensão de balanças de precisão, rádios comunicadores e caderno de anotações evidencia que a atividade transcende o tráfico ocasional, revelando
possível
organização e planejamento. Além disso, foram encontrados no local adesivos alusivos à facção criminosa Comando Vermelho, elementos que indicam vinculação à organização criminosa, conforme consignado na decisão.

A decisão individualizou adequadamente a conduta do paciente, destacando que ele integrava o núcleo logístico da organização, responsável pela guarda e fracionamento dos entorpecentes, junto com apetrechos e grande quantidade de drogas. Ademais, a autoridade judicial considerou que o paciente
teria se deslocado
da comarca de Cuiabá para Barra do Bugres com o propósito específico de reforçar e fortalecer a atividade de tráfico local, evidenciando planejamento prévio, organização e atuação conjunta.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao admitir a prisão preventiva como instrumento legítimo e necessário à proteção da ordem pública, especialmente em crimes praticados mediante organização criminosa. Cito, a propósito, o seguinte julgado:

(...) Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. [...] (
AgRg no HC 720.358/MS
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T.,
DJe
21/02/2022). Por isso, mantém-se a prisão preventiva dos réus. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 797201 SP 2023/0011013-9, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023).

A garantia da ordem pública, invocada como fundamento principal da segregação, não se confunde com gravidade abstrata do delito.
Cuida-se de evitar que o agente, em liberdade, volte a praticar infrações penais, especialmente quando demonstrada sua periculosidade concreta.

No caso, a quantidade e variedade das drogas, aliadas ao
modus operandi
profissionalizado, à
possível
vinculação com organização criminosa e ao deslocamento intermunicipal planejado, evidenciam que a liberdade do paciente representa risco real e atual à ordem pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta
, o que se e
xtrai

do seguinte precedente:

(...) 2. O paciente foi preso em flagrante com 402 porções de crack, totalizando 142,2 gramas, e uma porção de cocaína de 275,3 gramas. A defesa alega constrangimento ilegal pela falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, destacando que o paciente possui residência fixa, emprego lícito, é primário e tem bons antecedentes. (...) A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da periculosidade do agente.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há fundamentação idônea.7. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade concreta do delito.
(...) (STJ -
AgRg
no HC: 965200 SP 2024/0457437-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

A alegação de que o paciente possui endereço fixo não possui o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar. Condições pessoais favoráveis, quando presentes,
não se sobrepõem aos requisitos legais da prisão preventiva, conforme pacificado na jurisprudência e consignado no Enunciado Orientativo n.º 43 da TCCR.

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, a tese revela-se prematura e especulativa. Não é possível, nesta fase processual, afirmar com segurança qual será a pena aplicada em caso de eventual condenação, qual regime inicial será fixado ou se haverá substituição por penas restritivas de direitos.

Os crimes imputados ao paciente possuem penas abstratas elevadas, sendo cinco a quinze anos de reclusão para o tráfico de drogas e três a dez anos para a associação. Em concurso material, as penas podem ultrapassar oito anos, autorizando regime inicial fechado.

Nesse sentido:

(...) Não há violação ao princípio da homogeneidade. Trata-se de prognóstico que somente será confirmado após conclusão do julgamento. As circunstâncias graves do crime influenciarão a dosimetria da pena e fixação do regime inicial, tornando prematura qualquer análise sobre desproporcionalidade. (...) (TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00028846120258179480, Relator: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2025, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC (2)).

No que se refere à alegada suficiência de medidas cautelares alternativas, verifica-se que, no caso, a decisão apontou, em conjunto, a quantidade e variedade de drogas, a apreensão de apetrechos, o contexto descrito no flagrante e a vinculação à organização criminosa, concluindo pela insuficiência de cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

O Enunciado Orientativo nº 25 da TCCR é expresso ao reconhecer que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
. No caso, além da quantidade e variedade, há elementos adicionais que reforçam a necessidade da custódia, como a organização criminosa, o
modus operandi
profissionalizado, o deslocamento intermunicipal planejado e a vinculação à facção Comando Vermelho.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública:

(...) 5. As condições pessoais favoráveis do acusado, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando estão presentes a gravidade concreta e o risco de reiteração criminosa.

6. As medidas cautelares alternativas previstas no art.
319
do
CPP
se mostram insuficientes, considerando a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a ordem pública e a integridade da vítima, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 182182 ES 2023/0196434-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024).

No caso, o risco à ordem pública resta evidenciado pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, pelo
modus operandi
profissionalizado com divisão de tarefas, pela vinculação à organização criminosa evidenciada pelos adesivos da facção Comando Vermelho, pelo deslocamento intermunicipal planejado e pela ineficácia das medidas alternativas diante da gravidade concreta dos fatos.

A conveniência da instrução criminal foi referida como fundamento
acessório
. Considerada a pluralidade de envolvidos e a dinâmica descrita no flagrante (com divisão de tarefas e núcleo logístico), a medida busca preservar a regularidade da persecução penal, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo natural, à luz de elementos supervenientes.

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente revela-se medida necessária,
proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais e autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Cauã Victor Pereira de Campos
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026